Tribunal: TJES
Processo: 0016294-86.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016294-86.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE SANTOS MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LE
SÃO CORPORAL
.
AMEAÇA.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA
.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. ENTENDIMENTO DO STJ
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. Não é possível fazer uma “combinação” de leis, aplicando-se o preceito primário do art. 129, § 13 com o preceito secundário do art. 129, § 9º, sob pena de se criar o que a doutrina chama de “
lex tertia”
, devendo o acusado ser condenado com incurso nas sanções do art. 129, 9º, do Código Penal, eis que os fatos narrados datam de período anterior à 28/07/2021 (data da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021).

3. Não há interesse recursal quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base, na medida em que restou fixada no mínimo legal, não havendo possibilidade de redução aquém deste patamar.

4. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

5. A jurisprudência desta Corte dispõe que
“a
concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190164293, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXANDRE SANTOS MAIA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma da lei 11.340/06, a pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante frente a ausência de provas para embasar o édito condenatório.

Em caráter subsidiário, busca a fixação da pena-base em seu mínimo legal; o afastamento da condenação por danos morais; a isenção do pagamento de custas processuais, tendo em vista seu estado de hipossuficiência.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença exarada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5997971), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por

ALEXANDRE SANTOS MAIA
,

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma da lei 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante frente a ausência de provas para embasar o édito condenatório.

Em caráter subsidiário, busca a fixação da pena-base em seu mínimo legal; o afastamento da condenação por danos morais; a isenção do pagamento de custas processuais, tendo em vista seu estado de hipossuficiência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se do feito que, no dia 11 de outubro de 2020, o apelante, consciente e voluntariamente, agrediu a vítima Akila Silva de Santana, sua então companheira, na presença da filha do casal, bem como, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Relata a denúncia que a vítima se relacionou com o apelante por cerca de 10 anos, bem como que este possui um extenso histórico de agressões contra a ofendida, fato por ele corroborado quando ouvido em sede de inquérito policial.

Ainda, verifica-se que os fatos ora apurados se deram em razão de a vítima ter se negado a fornecer dinheiro para que o recorrente adquirisse e fizesse uso de drogas ilícitas.

Entendido o contexto fático, adentro no mérito para, inicialmente, apreciar o pleito de absolvição.

Sustenta a defesa técnica do apelante a ausência de provas para embasar o édito condenatório, todavia, referido argumento não se coaduna com a verdade dos fatos.

Isso porque, da atenta análise dos autos, foi possível aferir que a autoria e a materialidade dos crimes em apreço restaram devidamente comprovadas, conforme laudo de lesões corporais à fl. 15 (autos físicos), boletim de ocorrência às fls. 24/26 (autos físicos), provas testemunhais e demais documentos carreados ao feito.

Ao ser ouvida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, aduzindo ter sido agredida e ameaçada pelo recorrente.

Insta mencionar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). Nesse ponto, salienta-se que a palavra da vítima restou corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Dessa forma, entendo que as provas produzidas no decorrer da instrução processual são suficientes para sustentar a tipicidade dos crimes imputados ao recorrente.

Quanto a correta tipificação do delito de lesões corporais, impõe-se tecer algumas considerações.

O art. 129, § 9º, fora introduzido no Código Penal pela Lei Maria da Penha, prevendo a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos para aquele que comete lesão corporal “
contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Posteriormente, com o advento da Lei nº 14.188 de 28 de julho de 2021, fora introduzido o parágrafo treze ao art. 129, passando a tipificar o crime de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, prevendo uma pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Certo que, por força da vedação à retroação da lei penal mais gravosa, aos fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021 deve ser aplicada
integralmente
a redação contida no art. 129, § 9º, do Código Penal, por força do princípio do
tempus regit actum
.

Nessa senda, pedindo vênia ao entendimento do Juízo sentenciante, não é possível fazer uma “combinação” de leis, aplicando-se o preceito primário do art. 129, § 13 com o preceito secundário do art. 129, § 9º, sob pena de se criar o que a doutrina chama de “
lex tertia”
, o que é vedado pelo ordenamento.

Tal questão, inclusive, restou sumulada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, quando decidiu pela impossibilidade de combinação das disposições da antiga Lei de Tóxicos (Lei nº 6.368/1976) com as disposições da Lei nº 11.343/2006, confira-se:

É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.

Nesse contexto, deve o acusado ser condenado com incurso nas sanções do art. 129, 9º, do Código Penal, eis que os fatos narrados datam de período anterior à 28/07/2021 (data da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021).

No âmbito da dosimetria da pena, o apelante busca a redução da pena-base, no entanto, em simples análise da sentença exarada pelo MM. Magistrado, observo que já fora fixada no mínimo legal, razão pela qual não é possível sua redução aquém deste patamar.

Ademais, verifico que o processo dosimétrico guardou estrita observância ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal,
não havendo interesse recursal neste tocante.

Quanto ao pleito de afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante. Explico.

É cediço que o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO [...] (STJ - REsp 1675874/MS RECURSO ESPECIAL. 2017/0140304-3. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3ª Secao. Julg. 28/02/2018. DJ 08/03/2018).

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSAVEL. DANO IN RE IPSA. FIXACAO CONSOANTE PRUDENTE ARBITRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. [...]. 2. [...]. 3. [...]. 4. [...]. 5. [...]. 6. [...] 7. [..]. 8. [...] 9. [...]. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. (STJ – Resp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SECAO, julgado em 28/02/2018, Dje 08/03/2018).

Verifico que há pedido expresso na peça acusatória (p. 04 dos autos digitalizados) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação em favor da vítima.
Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Por derradeiro, quanto ao pleito de isenção do pagamento de custas processuais, reafirmo a jurisprudência desta Corte no sentido de que
“a
concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190164293, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.